Tribunal: STF
Processo: RE 75963
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-08
Data de publicação: 1974-03-08

Ementa:
QUOTA DE PREVIDENCIA. DESDE QUE DESAPARECEU A OBRIGAÇÃO DE RECOLHER
O ADICIONAL SOBRE O IMPOSTO DE RENDA DAS PESSOAS JURIDICAS, DE QUE
TRATA A LEI 2.862/56, E DE SE CONCLUIR PELA INEXIGIBILIDADE DA QUOTA
DE PREVIDENCIA SOBRE ELE CALCULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.